Tribunal: TJSP
Processo: 1057344-20.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1057344-20.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VENOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
embargado ARBORE ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14002
Embargos de Declaração Cível no 1057344-20.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Venosa Empreendimentos e Participações Ltda
Embargado: ARBORE ENGENHARIA LTDA
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Marcos Duque Gadelho Júnior
Embargos de declaração Apelação Ação ordinária
com pedido de antecipação de tutela Arguição de
omissão
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão (fls. 323/331) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso, na medida em que deixou de esclarecer “se
a condenação deve ser cumprida em favor da empresa Embargante
(Venosa) ou da SPE responsável pela construção do empreendimento
imobiliário (San Lázaro)” (fls. 01). Pugna pelo afastamento do vício
apontado e pela reforma do acórdão.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 316 e
318).
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu por bem, à
luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela Apelação
Sociedade de Propósito Específico constituída para o fim de
viabilizar a construção e incorporação de empreendimento
imobiliário Autor que, na condição de sócio da SPE, é parte
legítima para propor ação de reparação de danos causados pelo
outro sócio - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada Ré que,
na qualidade de favorecida pela transferência bancária
questionada, é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada

Contrato social que estabelecia que todos os atos praticados pela
sociedade dependia da assinatura de ambos os administradores
Transferência de numerário realizada, de modo isolado, por um
dos sócios Alegação de urgência na tomada na tomada de
decisão não comprovada
Ilegalidade do ato reconhecida

Dever de reembolsar os valores recebidos Sentença extra e ultra
petita
Sentença nula Processo em condições de imediato
julgamento Julgamento de parcial procedência dos pedidos
Recurso parcialmente provido, com observação”.
Na espécie, tem-se que a situação trazida
pelo embargante não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos
incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, inexistindo qualquer vício a ser
sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou de forma clara
e expressa todos os fundamentos que levaram ao parcial provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso interposto pelo embargado.
Diferentemente do que o embargante
sustenta, o julgado colegiado não padece de omissão por ter deixado de
esclarecer “se a condenação deve ser cumprida em favor da empresa
Embargante (Venosa) ou da SPE responsável pela construção do
empreendimento imobiliário (San Lázaro)” (fls. 01).
O acórdão recorrido reconheceu que a
sociedade San Lázaro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. figura
como “terceiro estranho ao feito” (fls. 329) e, com isso, condenou a ré
“efetiva favorecida pela transação, a proceder a restituição de R$
114.857,27, importância representativa do desfalque patrimonial
suportado pelo apelado, detentor da metade ideal do capital social da
SPE” (fls. 331 grifos acrescidos).
Considerando, portanto, que apenas a
sociedade Venosa Empreendimentos e Participações Ltda. integra o
polo ativo da demanda, é evidente que ela é a única beneficiária da
condenação arbitrada pelo julgado colegiado, inexistindo qualquer
omissão a ser sanada.
Dessa forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Sobre o tema e nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude,
tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator